Tribunal: TJMT
Processo: 0010493-23.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010493-23.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUDICEIA GOMES DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 872.432.021-87 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO JULGADA PROCEDENTE - DETERMINADA A APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ
,
“a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015”
(AgInt no AREsp 1.986.386/MA).

2.
In casu
, a decisão atacada se limitou a reconhecer o excesso de execução e a determinar a apresentação de nova planilha de cálculos visando à homologação e expedição de precatório/RPV, de modo que não há dúvida da sua natureza de decisão interlocutória, porquanto não acarretou a extinção da fase executiva em andamento, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC.

3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Recurso de Apelação interposto e não se presta a servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUDICEIA GOMES DE OLIVEIRA RAMOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública nos autos de Ação Ordinária de Cobrança
n.o 0010493-23.2014.8.11.0015 em que, em fase de cumprimento da sentença promovida em desfavor do
MUNÍCIPIO DE SINOP
, foi reconhecido o excesso de execução suscitado pelo Município Executado e determinada a apresentação de nova planilha de cálculos pela ora Apelante, de modo a possibilitar a homologação e expedição de precatório/RPV (id. 137564702).

Em suas razões recursais (id. 137564704), a Apelante
s
ustenta
, em síntese:

- a irregularidade da representação processual do Município de Sinop, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença acolhida pelo Juízo
a quo
foi subscrita por Assistente Jurídico, que não teria procuração nos autos para tal finalidade;

- a ocorrência da coisa julgada material, o que obsta o acolhimento pelo Juízo de origem sobre a tese de excesso de execução, notadamente no que toca à que defende que o adicional por antiguidade e merecimento deva incidir sobre o salário inicial da Apelante, com progressão do percentual até a data de 25/11/2012.

- a inobservância da regra insculpida no § 2o do art. 535 do CPC, pois o Município Executado deixou de instruir sua impugnação com memorial de cálculo, sequer indicando o valor que entende devido.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo
provimento do recurso para a reforma da decisão objurgada
e que, por corolário,
sejam

homologados os cálculos apresentados pela Apelante
.

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (id. 137564709), o Apelado argui, em suma, que:

- incide, no caso, a prescrição quinquenal dos valores cobrados a título de adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei n.o 663/2001, a partir de 25/11/2012, ante a superveniente revogação do mencionado adicional pela Lei n.o 1.737/2012;

- é vedado ao Poder Judiciário alargar o período de vigência da Lei n.o 663/2001, e assim abranger data posterior à sua revogação, pois
“
o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico e, ainda, estar-se-ia usurpando a função legiferante
”
;

- o período computado nos cálculos exibidos pela parte Agravada excedem os limites estabelecidos na sentença. Ademais,
“a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional”,
de modo que se mostra flagrante o excesso de execução;

- deve haver a conformação do percentual do adicional por tempo de serviço à sua evolução temporal e, ainda, limitar-se ao percentual adquirido quando da revogação da lei que o estabeleceu;

- os consectários legais devem ser fixados da seguinte forma:
“
aplicação de juros fixados em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA
”.

Recurso tempestivo
(id. 137564706).

Apelo isento de preparo, por ser o polo ativo beneficiário da Justiça Gratuita. (id. 138161156).

Autos conclusos por redistribuição, à minha relatoria (id. 156750188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
LUDICEIA GOMES DE OLIVEIRA RAMOS
pretende a reforma da decisão vista em id. 137564702, pela qual foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos infra compilados:

“(...)

Com relação à alegação de que ‘a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação’, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que ‘o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3o, revogou todo o Capítulo VI da Lei no 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual
a progressão, com base na tabela implementada pela Lei no 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012
’ (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo
a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal no 663/2001 RESTRINGIR -SE à 25.11.2012
.

Outrossim, com relação à ‘base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento” ser, segundo o Impugnante, “o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário’, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

(...)

Destarte, nos termos da Lei no. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao PERÍODO PRESCRICIONAL, assim como JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, também MERECEM ACOLHIMENTO,
observando-se o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL e como TERMO FINAL, a data da publicação da Lei no 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou ‘os capítulos V, VI e VII da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999’, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA no 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

‘
Ex positis
’, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015,
INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta SENTENÇA, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1o, do CPC
.

Com o APORTE, DETERMINO, desde já, o quanto segue
:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.

(...)”
(id. 137564702 - Pág. 2 a 4) (g.n.)

Em que pesem os argumentos trazidos pela Apelante, concluo que o presente Recurso não merece ser conhecido, porquanto a decisão atacada tão somente reconheceu o excesso de execução suscitado pelo Município de Sinop e determinou a apresentação de nova planilha de cálculos pela ora Apelante, de modo a possibilitar a homologação e consequente expedição de precatório/RPV, tratando-se, em verdade, de
decisão interlocutória
, que não extinguiu a Execução e que se sujeita a Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. I – (...).
III - No que tange à questão de fundo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende ainda que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento
. Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 e REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018.IV - Agravo interno improvido
.”
(AgInt no REsp n. 1.952.681/DF. Relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma. DJe de 17/3/2022) (g.n.)

Como visto, o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar o ato judicial que reconhece o excesso de execução, sem declarar extinta a Execução, consoante teor do art. 1.015, § único, do CPC, uma vez que a decisão atacada, nos moldes em que foi proferida, não tem caráter terminativo, como preconizado no art. 203, §1o, parte final, do CPC.

Em casos como o que ora se apresenta, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta, que não se presta para servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Em reforço a esse entendimento, cito o posicionamento deste Sodalício acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE
- ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJMT. Apelação Cível n.o 0003254-02.2013.8.11.0015. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2023)

À vista do delineado, deixo de aplicar princípio da fungibilidade, pois, inexistindo dúvida objetiva acerca de qual o recurso cabível de interposição no caso concreto, não há que se falar, conforme a jurisprudência do STJ e deste Sodalício, acima lançadas, em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto por
LUDICEIA GOMES DE OLIVEIRA RAMOS
, por sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023